Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICADA POR EMPRESA PRIVADA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DETERMINAÇÃO EMENDA À INICIAL. SOB PENA INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. A assinatura digital é regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
2. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Não há vedação legal quanto à utilização de assinatura eletrônica em documentos que não utilizem a certificação digital emitida por autoridade certificadora ICP-Brasil, devendo ser cumpridas as exigências legais sobre a matéria.
4. Ante a ausência de elementos que evidenciem a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, faz-se necessário dar prosseguimento na tramitação do feito, momento em que será oportunizado ao réu provar fato impeditivo do direito do autor, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.